Tribunal: STF
Processo: ADI 807
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-05-27
Data de publicação: 1993-05-27

Ementa:
E  M  E  N  T  A:  AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE -
LEGITIMIDADE  ATIVA - IMPOSSIBILIDADE  DE O GOVERNADOR DO ESTADO, QUE
JA  FIGURA COMO ÓRGÃO  REQUERIDO, PASSAR  A CONDIÇÃO DE LITISCONSORTE
ATIVO  -   MEDIDA  CAUTELAR  NÃO   REQUERIDA  PELO   AUTOR  -  PEDIDO
ULTERIORMENTE  FORMULADO PELO SUJEITO PASSIVO DA RELAÇÃO PROCESSUAL -
IMPOSSIBILIDADE - NÃO-CONHECIMENTO.
         -  O órgão estatal que  ja figure no polo passivo da relação
processual  não   pode  ostentar,  simultaneamente,   a  condição  de
litisconsorte  ativo no processo  de controle abstrato instaurado por
iniciativa de terceiro.
         A  circunstancia de o Governador do Estado poder questionar,
autonomamente,  a validade jurídica de uma espécie normativa local em
sede  de ação  direta, fazendo  instaurar, por  iniciativa propria, o
concernente  controle  concentrado  de  constitucionalidade,  não lhe
confere  a prerrogativa de,  uma vez iniciada a fiscalização abstrata
por qualquer dos outros ativamente legitimados - e constando ele como
órgão  requerido na  ação direta  -,  buscar a  sua inclusão  no polo
ativo.
         - O órgão do Poder Público que formalmente atue como sujeito
passivo  no processo  de controle  normativo  abstrato não  dispõe de
legitimidade  para requerer  a suspensão  cautelar do  ato impugnado,
ainda que tenha expressamente reconhecido a procedencia do pedido.